Tribunal: TJDFT
Processo: 0727797-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0727797-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECLAMADO: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação proposta por BANCO ITAUCARD S/A, com fulcro no art. 988 do CPC, para garantir a observância da tese firmada pelo STJ no REsp 1.578.553/SP, apontando contrariedade ao referido enunciado no acórdão proferido pela 2a Turma Recursal nos autos do Processo 0700293-41.2016.8.07.0019, em que contende com JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores da tutela pretendida, eis que o julgado considerou abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato, o que, em tese, não contraria a tese firmada pelo STJ, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) Infere-se, pois, que o controle da onerosidade excessiva há de ser feito no caso concreto, o que afasta a tese da legalidade de sua cobrança e, por conseguinte, a alegação de que o acórdão do colegiado contrariou o julgado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se as informações do em. relator do feito, nos termos do art. 989, I, do CPC. Após a vinda das informações, cite-se JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA para apresentar contestação em 15 (quinze) dias. Brasília, 19 de dezembro de 2019 19:04:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator